Tribunal: TJMT
Processo: 1012343-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1012343-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 48332988) interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim ementado (id 44740992):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE TÉCNICO JUDICIÁRIO AO SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS APROVADOS EM CONCURSO PARA CARGO DE NÍVEL SUPERIOR – PLANO DE CARREIRAS INACABADO, DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL, ISONOMIA DE VENCIMENTOS, PRINCÍPIO DA ISONOMIA, MORA LEGISLATIVA E INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA – CARGOS DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - CONHECIMENTO DE “NÍVEL MÉDIO” – ATIVIDADES DE MÉDIO COMPLEXIDADE – EXTINÇÃO POR VACÂNCIA - ISONOMIA REMUNERATÓRIA - REQUISITOS PARA INVESTIDURA E DESEMPENHOS DE FUNÇÕES DIVERSOS – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO - REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO DA CARREIRA – MATÉRIA REGULAMENTADA PELO SDCR – AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR - “OMISSÃO LEGISLATIVA” NÃO CONFUNDIDA COM “OPÇÃO NORMATIVA” – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – SÚMULA VINCULANTE 43 DO C. STF – JULGADO DO TJMT – MORA LEGISLATIVA NÃO VISUALIZADA – IMPROCEDÊNCIA.
Os cargos de técnico judiciário pressupõem conhecimento de “nível médio”, com noções de Direito e Informática, e a execução de atividades consistentes “registros e autuações de processos, redação e digitação de certidões, informações, registro das decisões proferidas, juntadas de expedientes, atendimento telefônico, bem como ao público em geral, carga/remessa de processos a outros juízos/comarcas, certificação de expedição de ofícios, alimentação do Sistema Atenas/Apolo, arquivamento de processos. Registra a petição, distribui processos entre as varas, arquiva o processo, emite informações e certidões, faz atualizações monetárias, protocola, calcula os recebimentos de emolumentos, presta informações, busca registros e calcula custas processuais; dá autorizações administrativas, comunica internamente, faz backup, operacionaliza processos administrativos, controla materiais e serviços gerais, administra o patrimônio, recursos financeiros e recursos humanos. Auxilia os gestores nas atividades de média complexidade do Poder Judiciário”, conforme consta do Sistema de Desenvolvimento de Carreira e Remuneração – SDCR – dos Servidores do Poder Judiciário (Lei Estadual no 8.814/2008, Anexo XXIII). Destoam, portanto, dos cargos de analista judiciário, o quais são providos por servidores por nível superior [formação em “Direito, Economia, Letras, Administração, Ciências Contábeis ou Engenharia e Noções de Informática”] e desempenham atividades de alta complexidade [“Distribuição dos processos e anotação no relatório diário; Distribuição das iniciais e petições para registro, autuação e juntada; Distribuição dos mandados para Oficiais de Justiça; Controlar, conferir e registrar a produção da Secretaria e do Gabinete; Triagem e separação de processos para impulsionamento. Executa atividades de alta complexidade e responsabilidade de acordo com áreas específicas conforme a necessidade do Poder Judiciário”].
A isonomia remuneratória, entre os servidores de carreiras cujos requisitos para investidura (níveis de escolaridade) e desempenhos de funções [níveis de complexidade] distintos, configura verdadeira transposição de cargos, em flagrante ofensa ao princípio constitucional do concurso público, bem como viola o art. 129, II, da CE.
Os Poderes Judiciário e Legislativo não possuem o dever constitucional de elaborar projeto e aprovar lei para que os técnicos judiciários tenham a mesma remuneração de servidores aprovados em concurso público para nível superior. Com efeito, não se deve confundir “omissão legislativa” com “opção normativa”, o qual retrata a legítima escolha do Poder Judiciário para, analisando as particularidades do Órgão, editar projeto de lei regulamentando o seu quadro de servidores.
Funções distintas geram remuneração diferenciadas, premissa extraída do princípio da igualdade, do qual deriva a lógica de tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, notadamente quanto os valores das remunerações percebidas por cada categoria.
Afigura-se inconstitucional “toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. (STF, Súmula Vinculante 43)”. (N.U 1012343-67.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício que, em Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, proposta pelo SINJUSMAT em face do ESTADO DE MATO GROSSO, da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que fosse sanada omissão legislativa quanto à reestruturação convergente de carreiras análogas, autorizando a possibilidade do cargo de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, reestruturem-se ao sistema remuneratório dos aprovados em concurso para cargo de nível superior.
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, caput, e I, 7o, XXX, e 39, § 3o, e 139, §1o, da Constituição Federal, pugnando pela reestruturação convergente de carreiras análogas, ao argumento de que “(...) a inefetividade do plano de carreiras apresentado na Lei n. 8.814/08 que deixou de padronizar e unificar a escolaridade de ingresso na carreira como sendo de nível superior ao grupo de Profissionais Técnicos Judiciários, e, consequentemente aplicando-se a igualdade no plano de carreiras, deturpando a ideia de carreira única aos cargos assemelhados”. (id 48332988 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 48495955).
Contrarrazões no id 53155450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Discute-se neste Recurso Extraordinário se configura transposição de cargo público ou provimento derivado, a reestruturação convergente de carreiras análogas, com a finalidade de que o cargo de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em cujo concurso público foi exigido diploma de nível médio, reestruturem-se ao sistema remuneratório dos aprovados em concurso para cargo de nível superior.
O STF, nos autos do RE 740008 RG/RR (Tema 697), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à constitucionalidade de lei que, ao aumentar a exigência de escolaridade em cargo público, para o exercício das mesmas funções, determina a gradual transformação de cargos de nível médio em cargos de nível superior e assegura isonomia remuneratória aos ocupantes dos cargos em extinção, sem a realização de concurso público.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII